Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-74.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006597-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILZE LARA DE ARAUJO - CPF: 788.670.291-34 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL – SÚMULA 382 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA À TAXA MÉDIA DO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não bastando a mera superação aritmética do índice médio.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 541 do STJ.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade ou prática abusiva, inexistindo fundamento jurídico para a substituição judicial do método livremente pactuado pelo sistema Gauss.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0006597-74.2015.8.11.0002

APELANTE: ADEILZE LARA DE ARAUJO

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEILZE LARA DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Angelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito no 0006597-74.2015.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da Justiça Gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Verifica-se que o d. julgador singular não reconheceu como ilegal a taxa de juros aplicada no contrato em questão, já que “à época da contratação a taxa era de 1,54% ao mês e 18,48% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 1,70% ao mês e 22,56% ao ano”. No entanto, a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado deve ser declarada abusiva, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta que haverá abusividade na pactuação dos juros, quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento (ex vi, Recurso Especial n° 1.061.530). A desproporcionalidade da taxa de juros mensal e anual aplicada pela instituição recorrida justifica sua revisão para adequação à média praticada pelo mercado no momento da contratação, fato este que se torna imprescindível para o equilíbrio da relação jurídica consumerista em foco. Outrossim, o contrato foi omisso quanto ao regime de capitalização de juros e método de amortização do financiamento, consoante observado pelo perito judicial”
(sic).

Aduz que
“E, conforme entendimento da c. Corte Cidadã no Tema 246 e Súmulas 539 e 541, a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema Price somente se mostram lícitas quando expressamente pactuadas, o que não ocorreu in casu. Ademais, a Tabela Price está definida como sendo o sistema em que, a partir do conceito de juros compostos (juros sobre juros), elabora-se um plano de amortização em parcelas periódicas, iguais e sucessivas, considerando o termo vencido. Nesse caso, as parcelas compor-se-ão de um valor referente aos juros, calculado sobre o saldo devedor amortizado, e outro referente à própria amortização. Trata-se de juros compostos na exata medida em que, sobre o saldo amortizado, é calculado novo saldo com base nos juros sobre aquele aplicados, e, sobre o novo saldo amortizado, mais uma vez os juros e assim por diante.”
(sic).

Salienta que
“E é ilegal o uso do sistema Price não somente porque são cobrados juros de forma composta, mas igualmente porque viola o princípio da transparência insculpido no Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, vez que não há previsão contratual quanto ao regime de capitalização de juros e método de amortização da dívida, por que não adotar o mais benéfico à suplicante, que, no caso, seria o método GAUSS, consoante cálculo realizado pelo expert (Id. 54267102, p. 44), cuja parcela seria R$ 569,92 e não R$ 680,73, gerando uma diferença de R$ 110,81 ao mês, e, ao final das 60 parcelas, o total de R$ 6.648,60, valor pago a maior pela recorrente”
(sic).

A par destes argumentos, requer o
“[...] provimento da apelação interposta, a fim de que seja revisto o contrato entabulado entre as partes, aplicando a taxa média de mercado à época da contratação e o método Gauss para amortização do financiamento, em detrimento do sistema Price, haja vista a ausência de expressa contratação, e, por conseguinte, seja determinada a restituição em dobro do valor pago a maior pela recorrente, além de invertido o ônus sucumbencial”
(sic).

Sem Contrarrazões.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 324130850, houve recurso de Apelação anterior (RAC no. 0006597-74.2015.8.11.0002), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR PARTE DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE VISA DISCUTIR POSSÍVEL ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO DÉBITO VISANDO EVITAR POSSÍVEL BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CITRA PETITA – FEITO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA ANÁLISE MERITÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a análise das cláusulas contratuais, mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula 286 do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita.

(N.U 0006597-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)
”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 324445883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da Justiça Gratuita.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
ADEILZE LARA DE ARAÚJO
ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO REPETIÇÃO DO INDÉBITO” em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A
ambos devidamente qualificados nos autos.

[...]

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

[...]

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101014%2Ftx012040.asp).

À época da contratação a taxa era de 1,54% ao mês e 18,48% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 1,70% ao mês e 22,56% ao ano. Portanto, a taxa aplicada não se mostra substancialmente acima da média a ponto de considera-la abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA TABELA PRICE

A tabela price, por si só, não representa qualquer ilegalidade [...]

[...]

Logo, a sua utilização não é vedada e, por si só, independentemente de qualquer outra consideração, não significa que se deu a capitalização dos juros.

[...]

Dessa feita, não se pode afirmar a existência de irregularidade.

DA CAPITALIZAÇÃO

No que toca à capitalização diária, mensal e anual de juros, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, de que a capitalização é admitida quando expressamente pactuada:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

[...]

Cumpre ressaltar, então, que, para ser considerado pactuação expressa, basta que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, a exemplo do entendimento acima.

Logo, uma vez que a capitalização fora expressamente pactuada, sendo os juros anuais são superiores ao duodécuplo do mensal, não há qualquer irregularidade a ser afastada.

Da mesma maneira, sobre a capitalização diária, sendo expressa a sua pactuação, como no caso em espécie, é perfeitamente válida.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

In casu, verifico que as taxas foram devidas, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”
(Id. 321714361).

Pois bem. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, a apelante sustenta que a estipulação contratual teria superado a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afirmando que, sendo a taxa média à época de 1,54% ao mês e 18,48% ao ano, a cobrança de 1,70% ao mês e 22,56% ao ano revelaria desproporcionalidade apta a ensejar revisão.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme enunciado da Súmula 382, que dispõe textualmente:

“
Súmula 382 STJ
– A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Além disso, é cediço que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado à época da contratação.

Ora, no caso sob exame, a diferença entre a taxa média mensal de 1,54% e a taxa contratada de 1,70% não se revela, à evidência, substancial ou exorbitante a ponto de caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, inciso III, do CDC, que considera exagerada a vantagem que
“se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
.

Com efeito, a mera superação aritmética da média de mercado não é suficiente para infirmar a validade da cláusula contratual, sob pena de se converter a taxa média em verdadeiro teto obrigatório, de modo que, a taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro de aferição, não limite máximo absoluto.

Desse modo, a tese da apelante não merece acolhimento, pois não demonstrou, de maneira concreta e técnica, que a taxa pactuada fosse manifestamente desproporcional ou capaz de comprometer o equilíbrio contratual de forma intolerável. Ao contrário, a sentença recorrida examinou detidamente os elementos probatórios, inclusive a perícia técnica realizada, concluindo pela inexistência de abusividade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

O recorrente sustentou que a taxa pactuada (2,2356% a.m. ou 30,38% a.a.) ultrapassa em 62,68% a média de mercado à época da contratação (novembro/2019), requerendo a limitação aos índices divulgados pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ainda que não excessivamente discrepantes, configura abusividade apta à revisão contratual; (ii) se o contrato de financiamento bancário celebrado sob o Código de Defesa do Consumidor admite o controle judicial da taxa pactuada, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e comprovada a abusividade da cláusula contratual.

A estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica ilegalidade, conforme entendimento sumulado (Súmula 596/STF) e reiterado pela Súmula 382/STJ, tampouco enseja a automática revisão judicial.

A mera superação da média de mercado não configura, isoladamente, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, sendo necessária a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

A taxa contratada, embora superior ao dobro da média, não extrapola de forma desproporcional os parâmetros jurisprudenciais que indicam onerosidade manifesta (uma vez e meia, o dobro ou o triplo), ausente prova técnica de descompasso abusivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta à revisão judicial do contrato, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. 2. Nos contratos bancários regidos pelo CDC, admite-se a revisão de cláusulas contratuais apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a quebra do equilíbrio contratual em desfavor do consumidor.”

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (Destaquei)

No tocante à capitalização de juros, a recorrente sustenta que o contrato teria sido omisso quanto ao regime de capitalização e ao método de amortização, defendendo a ilegalidade da capitalização mensal e a necessidade de adoção do método Gauss.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio das Súmulas 539 e 541.

A Súmula 539 dispõe:

“
Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Já a Súmula 541 estabelece:

“
Súmula 541
:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a pactuação expressa pode ser inferida quando a taxa anual indicada no instrumento contratual supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que revela a incidência de capitalização.

No caso concreto, a taxa anual de 22,56% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,70%, evidenciando a expressa previsão contratual, nos moldes admitidos pela jurisprudência consolidada.

A pretensão de substituição do sistema de amortização pactuado pelo método Gauss, com aplicação de juros simples, revela-se incompatível com o ordenamento jurídico, por implicar indevida intervenção judicial na autonomia da vontade das partes, sem a demonstração concreta de vício, abusividade ou desequilíbrio contratual relevante.

O controle judicial dos contratos bancários não autoriza a simples reescrita do pacto com base em inconformismo subjetivo do contratante.

Sobre os temas, esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TABELA PRICE
– IOF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a capitalização mensal de juros quando contratualmente prevista, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal.

A cobrança de IOF, quando observados os parâmetros legais e contratuais, é legítima.”

(N.U 1008971-91.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Ademais, o Poder Judiciário não pode impor modelo de amortização diverso daquele livremente pactuado pelas partes, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verificou.

Assim, não se comprovou abusividade dos juros remuneratórios, tampouco ilegalidade na capitalização ou no sistema de amortização adotado.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026